Tribunal: TJBA
Processo: 8031667-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031667-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JUANICE MOREIRA REIS

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por parte agravante contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis da Comarca de Salvador (BA), que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
A agravante sustentou a existência de abusividade contratual, com consequente descaracterização da mora, e pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida.
Requereu, ainda, a concessão da gratuidade judiciária, a extinção do processo originário, a revogação da liminar e a imediata restituição do bem apreendido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividade contratual é suficiente para descaracterizar a mora; (ii) saber se há conexão ou causa de prejudicialidade externa entre a Ação de Busca e Apreensão e eventual Ação Revisional; (iii) saber se a decisão liminar de busca e apreensão deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo de Instrumento foi conhecido, presentes os requisitos legais de admissibilidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1132, firmou entendimento de que a comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária é realizada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.
A alegação de abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e não afasta, de imediato, a mora.
Não se verifica capitalização indevida de juros ou cláusulas que configurem vantagem excessiva ao credor no contrato analisado.
Destaca-se o julgado do TJ-SP no Agravo de Instrumento nº 23537844220248260000 (Rel. Des. Alfredo Attié), que reconhece a inexistência de conexão entre as referidas ações e valida a notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.
Tese de julgamento: A caracterização da mora em contrato de alienação fiduciária não é afastada por mera alegação de abusividade contratual, cuja comprovação exige dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados

Decreto-Lei nº 911/69: art. 2º, § 2º; art. 3º, caput e § 1º

Código de Processo Civil: arts. 302 e 937

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; art. 51

Medida Provisória nº 1.963-17/2000

Lei nº 10.931/2004

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Súmula 380 do STJ
Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 1003315-45 .2023.8.26.0347 Matão, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 30/04/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

STJ, Tema Repetitivo nº 1132

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8031667-76.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, agravante JUANICE MOREIRA REIS

e agravado BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II